Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722379-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por ITAU UNIBANCO S.A. em face de ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ e LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. Manifestem-se os Embargados, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos Embargos Declaratórios opostos, de acordo com o disposto no art. 1.023, §2o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023 12:35:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador